Tribunal: TJPA
Processo: 0000609-26.2013.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0000609-26.2013.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPANEMA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUSA
ADVOGADO: DRª. ELIANA MAGNO GOMES (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. 3.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada para o mínimo legal, em razão de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Halisson Gomes de Sousa,
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
68/70, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes) a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 17 de fevereiro de 2013, por volta das 16h30min, o acusado juntamente com mais uma pessoa não identificada, abordaram a vítima, e de posse de uma arma de fogo subtraíram-lhe uma motocicleta Honda CG 150/FAN, de cor vermelha, placa NSK 3130, ano/modelo 2010, chassi 9C2KC1550AR025614.

Após a ação, o meliante empreendeu fuga, no entanto foi visto pela testemunha Claudemir Barros da Silva.

Com a chegada da viatura da polícia, a vítima saiu com os policiais à procura do réu e seu comparsa, sendo que na Vila Curuça, na beira da estrada PA 124, km 35, município de Ourém, policiais militares avistaram o apelante na motocicleta da vítima, tendo aquele jogado a motocicleta roubada no chão, embrenhando-se no matagal. Ocorre que logo fora achado escondido numa casa próxima, sendo preso.

A denúncia foi recebida em 25/03/2013, à fl. 07.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 28 e 56 e a termo, à fl. 43.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação às fls. 81/86, requerendo a sua absolvição, a luz do princípio in dubio pro reo e subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 89/95, concluiu pelo parcial provimento somente quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 103/107, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que a pena base seja redimensionada para o mínimo legal.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Halisson Gomes de Sousa requer a sua absolvição, a luz do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão à fl. 03 - IPL, o qual descreve o recolhimento da motocicleta roubada, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com seu comparsa que munido de arma de fogo, anunciou um assalto contra a vítima e lhe subtraiu a sua motocicleta, cujo depoimentos passo a expor:

A vítima
Renato Rodrigues de Sousa
, relatou em juízo, que no dia dos fatos estava vindo de um aniversário, que deixou um colega, e ao chegar na casa deste, chegou Halisson e outro, em uma moto ¿Twister¿; que Halisson colocou uma arma em sua cintura e pediu a moto; que ainda ficou enrolando um pouquinho do tempo, pois seu colega estava ligando para a polícia, que desceu da moto e puxou a chave, onde recebeu a ordem de Halisson para deixar a chave. Que reconhece o réu sem sombras de dúvidas.

A testemunha
Claudemir Barros da Silva
, disse em juízo, que estava em sua casa esperando a vítima lhe buscas, ocasião em que viu o momento em que a vítima parou em frente à sua casa e foi abordado por dois homens em sua moto; que o acusado estava na garupa da moto, que ele desceu da moto apontou a arma para a vítima; que os assaltantes levaram a moto da vítima; que ligou para a polícia, para o 190; que quem saiu dirigindo a moto da vítima foi o apelante; que fez o reconhecimento do apelante na delegacia.

As testemunhas policiais militares
Rivaldo Ribeiro de Brito e Helio Raimundo Oliveira Siqueira
, em juízo, disseram que realizaram as diligências que culminou com a prisão do apelante, que avistaram o réu na posse da motocicleta roubada e após, tentativa de fuga, conseguiram capturá-lo, levando-o preso em flagrante juntamente com a res furtiva.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, sendo que o objeto subtraído foi encontrado na posse do apelante.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes. 5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa. 6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade. (2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante
Halisson Gomes de Sousa
em seu interrogatório em juízo, confessou o crime, afirmando que participou do crime por estar passando por dificuldades financeiras e que iria vender a motocicleta pelo valor R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva, além da própria confissão do apelante em juízo.
Neste sentido:
¿APELAÇ¿O CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCON
TRADA NA POSSE DO RÉU - INVERS¿O DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇ¿O MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)¿.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa do recorrente requer também a redução da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação inadequada para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Halisson Gomes de Sousa
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 69-v que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Possui razão a defesa.

O magistrado sentenciante ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerou de acordo com sua fundamentação todas as circunstâncias favoráveis ao réu e mesmo assim elevou a pena base em dois meses acima do mínimo.

Desta forma, o réu faz jus a redução da pena base para o mínimo legal, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual modifico-a para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

O apelante requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conforme previsão legal no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.

De fato o apelante confessou espontaneamente o crime imputado, porém, deixo de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I (uso de arma) e II (concurso de agentes), do CP, aumentando a pena em 1/3, razão pela qual modifico a pena definitiva
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Halisson Gomes de Sousa,
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada para o mínimo legal, em razão de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.